Tribunal: TCU
Processo: 002.075/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 011.679/2015-8 (Acórdão 4.447/2020 - 2o Câmara, item 9.9) para apurar eventual existência de dano ao erário na execução de contratos de reforma e manutenção no Hospital Geral do Exército no Rio de Janeiro - HGeRJ.

Inteiro teor:
Acórdão 361/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.075/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.171/2022-4 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Falcao Correa (XXX.562.927-XX); Luiz Claudio da Silva Ferreira (XXX.615.457-XX); Luiz Henrique Alves de Castro (XXX.681.968-XX); Marcelo Augusto Borges (XXX.891.537-XX); Marcelo Menezes Guimaraes (XXX.416.287-XX); Marcos Ramos Vieira (XXX.378.347-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras; Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.